Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 798, I, "a", do CPC estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Não o fazendo e verificando o juiz, desse modo, que a inicial não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, deve conceder prazo e determinar que o exequente a corrija, sob pena de indeferimento.
2. Constatada a desídia em observar o claro e preciso comando judicial de emenda da petição da execução, viola o exequente inerte o princípio da cooperação que vincula todos os sujeitos do processo, e que se dirige à obtenção, em tempo razoável, da decisão judicial objeto da ação ajuizada, conforme preceitua o art. 6° do CPC.
3. Conclui-se que não merece reforma a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da inércia do apelante, que atendeu apenas parcialmente a determinação de emenda à inicial proferida pelo Juízo de origem (recolhimento das custas iniciais), deixando de juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário que embasa a execução (art. 425, § 2o, do CPC c/c art. 798, I, do CPC) ou efetuar a conversão do feito em ação de conhecimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.